Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-87.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1002540-87.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SANTIAGO
SANTOS ALENCAR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002540-87.2020.8.26.0168 -Voto no 19572
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 1002540-87.2020.8.26.0168
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : SANTIAGO SANTOS ALENCAR DE OLIVEIRA
VOTO N.o 19572
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME DEFERIMENTO RECURSO MINISTERIAL
PROCEDÊNCIA
VALORES PECUNIÁRIOS NÃO
SATISFEITOS
CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO
TRIBUNAL PLENO DO STF
VERIFICAÇÃO DA
VIABILIDADE DE COBRANÇA RESERVADA AO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS
MANUTENÇÃO EM
REGIME
ABERTO
ATÉ
DECISÃO
JUDICIAL

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de SANTIAGO SANTOS ALENCAR DE
OLIVEIRA, contra a decisão de fls. 41/42, que deferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto.
Razões
às
fls.
55/62.
Sustenta
a
não
comprovação da satisfação dos valores pecuniários a que foi condenado e
pugna pela cassação da progressão de regime.
SANTIAGO apresentou contrarrazões às fls.
66/68. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 69.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 77/80 opinou pelo desprovimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002540-87.2020.8.26.0168 -Voto no 19572
3
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF,
firmou o entendimento de que a pena de multa possui natureza jurídica de
pena criminal, conforme alínea "c" do inciso XLVI do art. 5o da CF/1988
não a perdendo pelo advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual alterou o art. 51
do Código Penal e cuja redação atual se dá pela Lei n.o 13.964/2019) ,
imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o
parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão de regime,
mas também o adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a
cobrança da pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e vinculante, que
referida pena possui natureza jurídica de pena criminal mesmo após o
trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema
Corte, a satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à obtenção de
benefícios da execução penal, sob pena de considerar um dos preceitos
secundários, a privação da liberdade, como único a importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos
apenados com multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas corpus
n.o 178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN LÚCIA, impetrado
em face de decisão deste relator que concedeu efeito suspensivo a recurso
interposto pelo Ministério Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para
afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia,
é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o
Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Alberto
Anderson Filho, afirmou ter concedido o efeito suspensivo ao
Agravo
em
Execução
n.
0003312-46.2019.8.26.0154
do
Ministério Público de São Paulo para determinar o retorno do
paciente ao regime semiaberto por não ter sido efetuado o
pagamento da multa aplicada cumulativamente com a pena
privativa de liberdade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002540-87.2020.8.26.0168 -Voto no 19572
4
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto e,
contra a decisão do Juízo de primeiro grau, o Ministério
Público interpôs recurso de agravo em execução,
autuado sob o número 0003312-46.2019.8.26.0154,
sustentando a não satisfação do requisito subjetivo.
Recebido e processado o recurso, bem como
remetidos os autos digitais a esta instância, prolatei
decisão para a ele atribuir efeito suspensivo e
determinar o retorno do paciente ao regime semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato
de que, em cognição sumária, verifiquei que a
decisão que deferiu a progressão do paciente ao
regime
aberto
se
restringiu
à
análise
do
cumprimento de parte da pena privativa de
liberdade e da existência de atestado de bom
comportamento carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em
execução em epígrafe, depreende-se que o paciente
foi condenado, além da pena privativa de liberdade, ao
pagamento de R$ 36.747,07 (trinta e seis mil,
setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a
título de multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
concernente à necessidade de satisfação dos
valores pecuniários, questão não considerada
quando do deferimento da progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que a
progressão de regime fosse deferida, pois, motivou a
atribuição do efeito suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data prevista
para o julgamento do agravo em execução, eis que os
autos ainda se encontram em primeira instância para
que as partes se manifestem sobre a dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a
oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
meus protestos da minha alta estima e distinta
consideração, colocando-me, desde logo, à disposição
para quaisquer outros esclarecimentos que porventura
se façam necessários'
A
decisão
pela
qual
concedido
efeito
suspensivo ao agravo em execução do Ministério Público
paulista harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal:
'EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1002540-87.2020.8.26.0168 -Voto no 19572
5
PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO
DE
REGIME
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
PARCELAS. POSSIBILIDADE.1. O Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento
deliberado
da
pena
de
multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.2. Hipótese em
que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou a
manutenção da sentenciada no regime semiaberto ao
adimplemento das parcelas da pena de multa. 3.
Eventual inadimplemento injustificado das parcelas da
pena de multa autoriza a regressão de regime. Tal
condição somente é excepcionada pela comprovação
da absoluta impossibilidade econômica em pagar as
parcelas do ajuste.4. Agravo regimental desprovido'
(EP n. 8 ProgReg-AgR, Relator o Ministro Roberto
Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017). [...]” (sem grifos no
original)
Razão assiste, pois, ao Ministério Público.
Entretanto, impossível a pronta cassação da
decisão recorrida, porque, conforme contrarrazões, ao que tudo indica o
agravado ainda não teria como satisfazer os valores pecuniários, motivo
pelo qual caberá ao Juízo das Execuções Penais avaliar a pertinência da
imediata cobrança ou se há comprovação de absoluta impossibilidade.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo parcial provimento do
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR